Tribunal: TJMT
Processo: 0008087-87.2010.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008087-87.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (APELANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (APELANTE), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), ROTA CORRESPONDENCIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 73.856.148/0001-04 (APELADO), MARCIO RAHAL COSTA - CPF: 696.479.841-20 (ADVOGADO), DECIO SOARES FILHO - CPF: 171.141.448-49 (APELADO), ZULEIKA SILVA SOARES - CPF: 535.879.441-72 (APELADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DA EXEQUENTE. ATOS PROCESSUAIS ÚTEIS E CONTÍNUOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença, sob o fundamento de paralisação injustificada do feito por mais de cinco anos, com base no art. 921, §§1º e 4º, do CPC.

A sentença considerou inócuas as diligências da exequente e reconheceu a fluência do prazo da prescrição independentemente de decisão formal de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de decisão formal de suspensão do feito impede a contagem da prescrição intercorrente; e (ii) saber se a prática de atos processuais reiterados, ainda que infrutíferos, afasta a caracterização da inércia da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência exige, para a configuração da prescrição intercorrente, a presença de três requisitos: intimação da parte exequente para impulsionar o feito, ausência de manifestação útil e o decurso do prazo prescricional do direito material.

No caso, houve petições reiteradas da exequente requerendo diligências patrimoniais, inclusive com indicação de bens e pedido de penhora, demonstrando atuação efetiva e contínua, embora sem êxito prático.

A prática de atos processuais úteis, ainda que sem sucesso, afasta a caracterização da inércia injustificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo inaplicável, no caso concreto, o entendimento do REsp 1.604.412/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do credor, após intimação específica para impulsionar o feito. 2. Atos processuais concretos e reiterados, mesmo que infrutíferos, afastam a fluência da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1º e 4º; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024511-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2025, DJE 05.09.2025; TJMT, N.U 0023161-03.2014.8.11.0055, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025, DJE 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Medeiros Sociedade Individual contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A sentença fundamentou-se no longo tempo de tramitação do processo, iniciado em 2010, e na ausência de atos úteis à efetiva satisfação do crédito desde a primeira tentativa frustrada de constrição judicial, realizada em 2014. O juízo entendeu que, superado o prazo de suspensão de um ano previsto no §1º do art. 921 do CPC, iniciou-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme o §4º do mesmo artigo, o qual transcorreu in albis.

Considerou, ainda, que a reiteração de pedidos genéricos e ineficazes de bloqueio de ativos e pesquisa de bens não teria o condão de interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional, aplicando-se o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (IAC do STJ).

A apelante sustenta, em síntese, que a extinção do processo não se sustenta, uma vez que não teria havido suspensão formal do feito pelo prazo de um ano, marco legal indispensável para a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Alega, ainda, que houve diligência contínua por parte da exequente ao longo dos anos, inclusive com sucessivos requerimentos de atos expropriatórios, os quais teriam sido obstaculizados por entraves administrativos e ausência de apreciação judicial.

Defende que a decisão recorrida ignora a atuação diligente da credora, bem como a existência de nulidade processual decorrente do arquivamento administrativo sem despacho judicial, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição. Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais, sustentando que não houve inércia ou abandono do feito por parte da exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida na origem, e determinar o prosseguimento da execução, com apreciação das medidas expropriatórias pendentes.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados em que defendem que, à luz do artigo 921, §§1º e 4º, do CPC, a prescrição intercorrente se consumou após o decurso de mais de cinco anos sem prática de atos úteis, sendo irrelevante a ausência de despacho formal de suspensão. Argumentam que os pedidos formulados ao longo do tempo não foram eficazes, configurando apenas repetição de diligências infrutíferas. Pugnam, ao final, pela manutenção integral da sentença e pela condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (id 302035512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta neste recurso diz respeito à validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de inércia da parte exequente, à luz do artigo 921, §§1º e 4º, do Código de Processo Civil.

No caso, trata-se de execução proposta em 2010, originada de decisão homologatória de acordo proferida em ação de despejo c/c cobrança de encargos locatícios. Ao longo da tramitação, a parte credora formulou diversos requerimentos de constrição patrimonial, notadamente pedidos de pesquisa de ativos financeiros e de bens móveis e imóveis dos executados. Em 2014, restou infrutífera tentativa de bloqueio via sistema Bacenjud, e, a partir de então, os autos permaneceram com movimentações esparsas, sem atos expropriatórios eficazes.

Com efeito, embora desde 2014 não se tenha logrado êxito em localizar bens dos executados passíveis de constrição, não se pode afirmar que o processo esteve paralisado por inércia da credora. Ao longo do período entre 2014 e 2024, a exequente protocolou diversas petições requerendo bloqueios de ativos, pesquisas patrimoniais e expedição de ofícios a órgãos públicos, providências que, ainda que infrutíferas, revelam inequívoca intenção de impulsionar a execução. Ou seja, mesmo sem resultado prático, são suficientes para descaracterizar a inércia injustificada exigida para a configuração da prescrição intercorrente.

Sob esse enfoque, conforme se depreende dos autos, a exequente apresentou, em abril de 2024, petição pleiteando a expedição de ofícios ao INSS e Ministério do Trabalho, com o intuito de obter dados patrimoniais e de rendimentos dos executados (id 302035498). A petição foi apreciada em decisão datada de 18 de dezembro de 2024, na qual o juízo indeferiu o pedido de pesquisa de benefício previdenciário por se tratar de verba, em tese, impenhorável e, ato contínuo, determinou expressamente a intimação da exequente para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição (id 302035499).

Em atenção à referida intimação, a exequente protocolou manifestação em fevereiro de 2025, requerendo o prosseguimento da execução com pleitos objetivos e pertinentes, como penhora de imóvel certo com matrícula identificada, expedição de mandado de avaliação e inscrição de indisponibilidade junto à CNIB. Esses requerimentos demonstram inequívoca intenção da parte em dar efetividade à execução, afastando a alegação de inércia injustificada.

Ou seja, antes da sentença ser proferida, a exequente respondeu ao despacho do juízo e formulou requerimentos idôneos e úteis ao andamento do feito, em atenção expressa à ordem judicial. Trata-se de manifestação tempestiva e substancial, suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente exige a presença de três elementos: intimação da parte credora para impulsionar o feito, ausência de manifestação útil e o decurso do prazo prescricional correspondente ao direito material. Além disso, tem-se reconhecido que atos processuais concretos, mesmo que sem êxito, são suficientes para afastar a contagem da prescrição intercorrente, conforme se extrai dos precedentes abaixo transcritos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por DENISE PRESSI – COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES – ME e outros contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002790-89.2016.8.11.0041, ajuizada por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução. Os agravantes alegam que a exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional, requerendo a extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia injustificada da exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente exige a configuração de três elementos: intimação da parte para impulsionar o processo, inércia do credor e decurso do prazo prescricional correspondente ao direito material, nos termos do art. 206-A do CC e arts. 921 e 924 do CPC. A execução se refere à cobrança de aluguéis, cuja prescrição é trienal (art. 206, §3º, I, do CC), mas não se constatou nos autos período de inércia injustificada da exequente. A exequente diligenciou de forma contínua ao longo do feito, inclusive requerendo penhora via SISBAJUD e se manifestando sempre que intimada, afastando o abandono do processo. Os períodos de paralisação apontados decorreram de causas alheias à vontade da exequente, como morosidade do Judiciário e o falecimento de um dos executados, o que acarretou suspensão regular do feito, nos termos do art. 313, I, do CPC. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a demora processual imputável ao Poder Judiciário ou situações como o falecimento do executado não caracterizam inércia do exequente nem autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do credor no curso da execução, após a intimação para impulsionar o feito. A paralisação processual por demora imputável ao Poder Judiciário ou decorrente do falecimento de parte não pode ser computada para fins de prescrição intercorrente. A manifestação do credor sempre que intimado, aliada à adoção de medidas executivas, afasta a alegação de abandono e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §3º, I, e 206-A; CPC, arts. 240, §3º, 313, I, 921 e 924. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; TJ-DF, Ap. Cív. 00109506620098070007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 29.08.2024; TJ-MG, AC 10209050500831001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.02.2022; Súmula 106/STJ. (N.U 1024511-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO INICIADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS CONSTANTES. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em 2014 II. Questão em discussão 2. Existem duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em processo iniciado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, sem decisão formal de suspensão; (ii) verificar se as diligências praticadas ao longo dos autos são suficientes para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente, antes da Lei nº 14.195/2021, exige decisão formal de suspensão do processo e inércia injustificada do exequente pelo prazo prescricional. 4. A prática de atos processuais, ainda que infrutíferos, afasta o marco inicial da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em processos ajuizados sob o CPC/1973 exige decisão formal de suspensão e inércia injustificada pelo prazo prescricional. 2. Atos processuais constantes, mesmo sem êxito, impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 921, §§ 1º e 4º; CPC/1973, art. 265; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.188.970/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.03.2025, DJe 21.03.2025; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018; TJMT, Ap. Cív. nº 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 24.08.2023, DJE 24.08.2023; TJMT, Ap. Cív. nº 0000381-69.1998.8.11.0010, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 10.06.2025, DJE 10.06.2025; TJMT, Ap. Cív. nº 0004967-33.2009.8.11.0021, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 17.07.2025, DJE 17.07.2025; TJMT, Ap. Cív. nº 0018486-49.2008.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves
, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 13.07.2025, DJE 13.07.2025. (N.U 0023161-03.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Assim, ao tempo da prolação da sentença, os autos não se encontravam paralisados por mais de cinco anos sem atos úteis, havendo petição recente e diligente da exequente, voltadas à localização de bens e à efetividade da execução (id 302035503), devendo ser afastada a prescrição intercorrente reconhecida na origem, determinando-se o prosseguimento da execução.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença, e determinar o prosseguimento da execução, com apreciação dos requerimentos formulados pela exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025